Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. VERIFICADO. ARTIGO 483, INCISO III, CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. PROVIMENTO 12 ART. 43 E ARTIGO 246, §1o, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo em razão de desídia da parte autora, do abandono de causa, impõe a adoção de cautelas pelo Juízo, a saber: a intimação pessoal da parte por carta, com aviso de recebimento (AR); e a intimação de seu advogado, por meio de publicação no DJe, sob pena de extinção.
2. A intimação pessoal da parte ocorre via eletrônica, nos termos do art. 43 do Provimento 12 da Corregedoria.
3. O Código de Processo Civil, no artigo 246, §1o, dispõe que “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.